Tribunal: TJSP
Processo: 1005723-95.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e determinou que a exequente recolhesse as despesas processuais finais. Recurso dos executados. Pretensão de revolvimento da matéria, principalmente, no que respeita a extensão da dívida. Impossibilidade. Questão discutida no bojo dos embargos à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e determinou que a exequente recolhesse as despesas processuais finais. Recurso dos executados. Pretensão de revolvimento da matéria, principalmente, no que respeita a extensão da dívida. Impossibilidade. Questão discutida no bojo dos embargos à execução (Autos no 1012500-96.2022.8.26.0071) que foi julgado improcedente. Trânsito em julgado operado. Recurso da exequente. Despesas processuais finais. Princípio da causalidade. Taxa judiciária que é de responsabilidade dos executados. Recurso dos executados desprovido e provido o da exequente.